Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL COM TERMO INICIAL DA LESÃO DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual, a qual julgou procedente o pedido do autor para rescindir o contrato entre as partes e condenar a parte ré à restituir o montante desembolsado pelo autor, acrescido de juros e correção monetária.
2. No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão.
3. Contudo, conforme entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, a contagem do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se com a lesão do direito e não da assinatura do contrato. É que se extrai do texto do art. 189 do Código Civil, que assim dispõe: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
4. Configurado o descumprimento do prazo de entrega da obra, o autor ajuizou a presente ação, em 16 de junho de 2022, requerendo a restituição dos valores pagos pelas cotas da unidade contratada. Tendo a cláusula oitava do contrato fixado prazo de entrega das unidades para dezembro de 2013, aplicando-se a regra da prescrição decenal, no caso, não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional. Ainda que não ocorra hipótese de prorrogação para conclusão das obras, o prazo máximo para propositura da ação seria dezembro de 2023.
5. Se a rescisão contratual se deu por atraso injustificado na entrega da obra, portanto, por culpa exclusiva da promitente-vendedora, as partes devem retornar à situação anterior (status quo ante), com a devolução integral dos valores pagos.
6. Apelação conhecida e não provida.